Tribunal: TJDFT
Processo: 0707456-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DE HORÁRIOS. PRECEDENTES.
1. Segundo entendimento firmado pelo c. STJ, no Recurso Especial Repetitivo n. 1.134.186/RS, “no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado”.
2. Recurso conhecido e provido.